Tribunal: TJES
Processo: 0009563-20.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009563-20.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)

APELADO: FABIO SANTOS BUSS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. PERDA TOTAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DOS CORRÉUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de ressarcimento promovida pela seguradora em razão de acidente de trânsito, que julgou parcialmente procedente o pedido principal e improcedente a reconvenção, com condenação solidária dos requeridos ao pagamento de danos materiais e sucumbência recíproca.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação dos corréus/reconvintes deve ser conhecida, ante a ausência de preparo após indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) apurar se o recurso da seguradora foi interposto tempestivamente; e (iii) definir se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da perda total do veículo segurado e consequente ressarcimento integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça acarreta a deserção do recurso, conforme disposto no art. 99, §7º, c/c art. 101, §2º, ambos do CPC, sendo inadmissível a apelação dos corréus/reconvintes.
4.
O recurso da seguradora foi tempestivamente interposto, considerando a intimação eletrônica, os feriados locais e os atos normativos que suspenderam prazos processuais no âmbito do TJES, nos termos do art. 1.003, §5º, e art. 219 do CPC.
5.
O valor dos danos materiais, fixado com base em laudo técnico e boletim de ocorrência, corresponde a 24% do valor do veículo segundo a Tabela FIPE, o que afasta a caracterização de perda total, cuja aferição exige danos superiores a 75%, conforme Circular SUSEP nº 269/2004.
6.
A seguradora, ao indenizar o segurado por liberalidade, não pode exigir ressarcimento superior ao dano efetivamente causado pelo terceiro, sendo incabível imputar-lhe a diferença entre a Tabela FIPE e o valor de arrematação do veículo em leilão.
7.
O termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária deve ser a data do efetivo desembolso da indenização ao segurado, momento em que se opera a sub-rogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso dos corréus/reconvintes não conhecido. Recurso da seguradora conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
9.
A ausência de preparo do recurso, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a devida intimação, acarreta a deserção e impede o conhecimento da apelação.
10.
A contagem de prazo recursal em processo eletrônico observa a intimação eletrônica e os feriados judiciais locais devidamente regulamentados.
11.
A sub-rogação da seguradora contra o terceiro causador do dano limita-se ao valor efetivo do prejuízo, não sendo cabível exigir o valor integral da Tabela FIPE quando não caracterizada a perda total do bem segurado.
12.
Os juros de mora e a correção monetária em ações regressivas de seguradora incidem a partir da data do efetivo desembolso da indenização ao segurado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de deserção para NÃO CONHECER do apelo de Fábio Santos Buss e Marcela Pereira da Silva Buss e, na sequência, CONHECER do recurso de apelação da Banestes Seguros S/A e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: DESERÇÃO DO APELO DE FÁBIO SANTOS BUSS E MARCELA PEREIRA DA SILVA BUSS

Conforme relatado, preliminarmente ao julgamento do recurso de apelação, foi devidamente decidida a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça em favor dos apelante/apelados Fábio Santos Buss e Marcela Pereira da Silva Buss, sendo que na decisão do evento 10916192 foi apurado que estes não fazem jus ao deferimento da benesse e lhes foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo.

Em regra, o recorrente deve comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, porém, nos casos em que o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça é formulado em grau recursal, a parte recorrente está dispensada do recolhimento das custas até a análise preliminar do relator acerca da presença dos pressupostos para o deferimento do benefício (art. 99,
caput
, c/c art. 101, §1º, ambos do CPC).

Foi devidamente ressaltado na referida decisão que a não comprovação do preparo do apelo, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, importaria no reconhecimento da deserção do recurso.

Como relatado, embora intimados sobre a determinação do recolhimento de preparo no prazo de 05 (cinco) dias (art. 99, §7º, do CPC), os apelantes/apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo (r. certidão do evento 12585837), o que clarifica que o apelo não deve ser conhecido por não ter preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do preparo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DE APELAÇÃO DESACOMPANHADAS DO PREPARO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA PRELIMINARMENTE PELO RELATOR NA FORMA DO ART. 99, §7º DO CPC. PREPARO NÃO REALIZADO POSTERIOrMENTE NA FORMA DO ART. 101, §2º DO CPC. DESERÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se a deserção do apelo interposto, porquanto os Apelantes não efetuaram o recolhimento do preparo, após o indeferimento preliminar dos benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 99, §7º do CPC, embora regularmente instados, na forma do art. 101, §2º do CPC. Preliminar de inadmissão do recurso suscitada de ofício, e acolhida.
2. A ausência do devido preparo recursal é circunstância que impõe a inadmissão do recurso. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 030150016985, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA – Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/08/2018)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE OFÍCIO DESERÇÃO DO APELO INTERPOSTO PELA DENUNCIADA ACOLHIDA MÉRITO DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA APENAS COM RELAÇÃO AO QUE NÃO FOI PAGO ADMINISTRATIVAMENTE E DE BOA-FÉ PELA CAUSADORA DOS DANOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito de devidamente intimada para efetuar o preparo recursal após o indeferimento de seu pedido de assistência judiciária, a apelante, denunciada nos autos, quedou-se inerte, razão pela qual deve ser conhecida, na hipótese, a deserção recursal, nos termos do disposto no art. 1.007, caput, do CPC/15.
Recurso não conhecido. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024151634037, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Pelo exposto, com arrimo no art. 1.011, inciso I, do CPC,
NÃO

CONHEÇO
da apelação manejada por Fábio Santos Buss e Marcela Pereira da Silva Buss, dada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Em razão da inadmissibilidade do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo juízo de origem (tema 1.059 dos recursos especiais repetitivos), condeno Fábio Santos Buss e Marcela Pereira ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que estabeleço em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação na lide principal e 05% (cinco por cento) sobre a quantia atualizada da reconvenção.

É como voto.

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO APELO DA SEGURADORA

Consoante relatado, na contraminuta de fls. 01-04 do evento 8996287, Fábio Santos Buss e Marcela Pereira da Silva arguiram a intempestividade do apelo da seguradora, já que “
o prazo final, na espécie de 15 dias úteis, nos termos do artigo 1003, § 5º do Código de Processo Civil/2015, mesmo com os feriados de nossa Senhora da Penha, Tiradentes, Aniversário do Estado e dia do Trabalho, terminara em 11.05.2023
” (fl. 02).

Constato que o apelo foi interposto dentro do prazo previsto pelo art. 1.003, §5º, do CPC, porquanto a intimação eletrônica da r. sentença ocorreu no dia 04 de abril de 2023, sendo que nos processos que tramitam de forma eletrônica – o prazo para a interposição de recurso começa a correr automaticamente no primeiro dia útil subsequente à consulta eletrônica ou ao término do prazo de 10 (dez) dias corridos disposto no art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/06
1
.

Vale lembrar que o Ato Normativo nº 230/23 suspendeu os prazos processuais dos processos que tramitam no sistema PJe nos dias 03 e 04 de maio de 2023, enquanto os dias 17 e 21 de abril, além de 01º de maio de 2023, foram feriados no Poder Judiciário do Espírito Santo, segundo o Ato Normativo nº 220/22.

Portanto, considerando a regra do art. 219 do CPC, o termo
a
quo
para o manejo da apelação ocorreu no dia 18 de abril de 2023 e o recurso da seguradora foi interposto corretamente no termo
ad quem
no dia 12 de maio de 2023 (evento 8995777).

Firme a tais considerações,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos – respectivamente – por
FÁBIO SANTOS BUSS
e
MARCELA PEREIRA DA SILVA BUSS
, bem como por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da r. sentença de fls. 212-214-verso, integrada pela r. decisão do evento 8995774. proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida pela seguradora ora apelada/apelante em desfavor dos ora apelantes/apelados, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e rejeitou o pleito reconvencional, tendo resolvido o mérito das lides na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o Boletim de Ocorrência juntado nos autos (fls. 31/33) possui presunção relativa de veracidade, haja vista que lavrado com base apenas nas alegações dos motoristas envolvidos. Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial”
(fl. 213).

Asseverou que “
de acordo com o Boletim de Ocorrência, o carro do requerido teve avarias no capô, parachoque dianteiro, paralamas direito/esquerdo, faróis direito/esquerdo, porta direita e frente
(fls. 173)” (fl. 213).

Registrou que “
apesar de ter sido oportunizada a produção de provas, a requerida não trouxe aos autos nenhuma prova de que a causa da colisão foi a freada brusca do veículo segurado, tampouco que guardava distância segura do veículo que seguia à sua frente. Partindo dessa premissa, entendo que a ré não conseguiu se desincumbir do ônus da prova que lhe incumbia, o que valida a presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira
” (fl. 213-verso).

Ponderou que “
o valor dos danos materiais deve corresponder ao valor efetivamente provado, os quais estão descritos às fls. 41 e que coincidem com os danos indicados no Boletim de Ocorrência, quais sejam, tampa, lanternas traseira direito/esquerdam parachoque traseiro e caixa de rodas direita/esquerda (fls. 31), o que perfaz a quantia de R$ 5.966,68 (cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
” (fl. 214).

Por isso, condenou solidariamente os requeridos “
ao pagamento da quantia de R$ 5.966,68 (cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), acrescida de juros de mora e de correção monetária desde a data do desembolso pela Seguradora.
” (fl. 214-verso).

Ato seguinte, reconheceu a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário na lide principal, tendo fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em prol dos patronos da seguradora e de 10% (dez por cento) sobre o montante do proveito econômico obtido em prol do patrono dos requeridos.

Em relação à demanda reconvencional, condenou exclusivamente os reconvintes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, após ultrapassado o exame da inadmissibilidade do apelo de Fábio Santos Buss e de Marcela Pereira da Silva Buss e da preliminar de intempestividade, verifico que o recurso da Banestes Seguros S/A preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais da seguradora.

Após detida análise dos autos, percebe-se que a r. sentença apreciou adequadamente os elementos probatórios, assentando suas conclusões no orçamento técnico de fls. 41-42 e no laudo de recuperabilidade de fl. 112, os quais atestam que os danos poderiam ser reparados pela quantia de R$ 5.966,68 (cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Aliás, o valor supracitado é compatível com as avarias descritas no boletim de ocorrência de fls. 31-33, quais sejam: tampa, lanternas traseiras direita e esquerda, para-choque traseiro e faixa de rodas direita e esquerda.

Convém registrar, com base em cálculo aritmético simples, que o prejuízo efetivo representa aproximadamente 24% (vinte e quatro por cento) do valor total do veículo segurado, segundo a Tabela FIPE, que representava à época a quantia de R$ 24.804,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e quatro reais).

Esse percentual revela, de forma inequívoca, que a extensão dos danos não se aproxima do patamar mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do bem, estabelecido pela Circular SUSEP nº 269/2004 para caracterização da perda total do veículo.

A alegação da apelante de que o orçamento de fl. 46, posterior ao desmonte do veículo, indicaria a perda total, não se sustenta. Tal documento, ainda que tenha apontado maiores danos, não foi corroborado por elementos técnicos ou periciais independentes que infirmassem o conteúdo do laudo de fl. 112.

Ademais, como bem observado pelo juízo
a quo
, não foi demonstrado que o leilão do veículo era alternativa mais econômica ao reparo, portanto, não é razoável imputar aos réus o valor da diferença entre a tabela FIPE (fl. 108) e a quantia da arrematação, que perfez R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Acrescente-se que este colegiado já encampou o entendimento de que a seguradora merece ser ressarcida efetivamente pelo prejuízo do veículo segurado, e não deve ter como fundamento o preço da tabela FIPE do automóvel se esse pagamento ocorreu por mera liberalidade, mormente se não preenchidos os pressupostos para a perda total, vide:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO DUAS APELAÇÕES DA SEGURADORA PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER DO SEGUNDO RECURSO MÉRITO RECURSO DOS REQUERIDOS ACIDENTE DE TRÂNSITO AUSÊNCIA DE CAUTELA AO EFETUAR MANOBRA ARTS. 34 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS RECURSO DE ÉDIMA XAVIER PEREIRA E OUTRO CONHECIDO E DESPROVIDO APELAÇÃO CÍVEL DE HDI SEGUROS ACIDENTE COM VEÍCULO SEGURADO SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA PERDA TOTAL NÃO CARACTERIZADA BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INDICA DANOS DE PEQUENA MONTA APURAÇÃO DO PREJUÍZO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL DE HDI SEGUROS S/A CONHECIDA E DESPROVIDA. Preliminar arguida de ofício 1 ) Constam dos autos duas apelações cíveis da autora HDI Seguros, de idêntico teor, interpostas em 09/01/2020 e em 20/01/2020 e, conquanto se evidencie provável equívoco, deve ser aplicado o princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade), de acordo com o qual, contra uma decisão somente pode ser oposto um recurso de cada espécie. Preliminar arguida de ofício acolhida a fim de não conhecer do segundo recurso. Apelação cível de Edima Xavier Pereira e Valdeir Marinho Eduardo 2) Há suficiente prova nos autos de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo Fiat Palio, de cor vermelha, ano 2004, placa JQU-0688, pertencente à 1ª requerida e então conduzido pelo 2º requerido, ao efetuar manobra de conversão à esquerda para adentrar na via preferencial, conforme croqui inserido no Boletim de Acidente de Trânsito lavrado na data do acidente. 3) Não merecem prosperar as escusas apresentadas pelo membro da Defensoria Pública em defesa dos interesses dos requeridos, quais sejam, a culpa exclusiva do Estado, por ter a visão do condutor do veículo sido prejudicada pela altura do mato existente nos arredores, impossibilitando-o de visualizar a aproximação de veículos no sentido contrário, e a velocidade supostamente excessiva desen-volvida pelo condutor do veículo segurado. 4) O acidente ocorreu por não ter sido adotada a devida cautela pelo condutor do Fiat Palio ao executar a manobra, vindo a causar o acidente envolvendo o veículo segurado, que trafegava regularmente na via preferencial e não teve meios de evitar a colisão, restando violado, inegavelmente, o disposto nos arts. 34 e 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro. 5) Recurso de Edima Xavier Pereira e Valdeir Marinho Eduardo conhecido e desprovido. Apelação cível de HDI Seguros S/A 6) Muito embora seja alegado pela seguradora que existem peças que ao serem danificadas são irreparáveis, visando justificar o elevado valor contido no orçamento da oficina credenciada, sobretudo por se tratar de veículo fabricado em 2004, cujo valor de mercado à época do evento danoso, segundo a Tabela Fipe, era de aproximadamente R$14.000,00 (quatorze mil reais), o Boletim de Acidente de Trânsito goza de presunção relativa de veracidade e dele consta a classificação do dano sofrido pelo veículo segurado como sendo de pequena monta. 7)
Os requeridos só devem respondem pelo dano efetivamente causado ao proprietário do veículo segurado, haja vista que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos e ações, não poderá ter contra o causador do dano mais direitos do que teria o proprietário do veículo primitivo credor. 8) A perda total do veículo convencionada entre a seguradora e o segurado não pode se dar às expensas dos requeridos, se era possível a reparação do veículo em oficina, de modo que, optando a seguradora por pagar ao segurado o valor integral do veículo, em cumprimento ao contrato de seguro celebrado, não pode obrigar o terceiro causador do dano a indenizá-la quanto a esse mesmo valor, haja vista que o contrato de seguro firmado entre a seguradora e o segurado não alcança a terceiro que dele não participou.
9) Apelação cível de HDI Seguros S/A conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140003380, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Melhor sorte não assiste à seguradora quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, na medida em que a sentença corretamente estabeleceu a data do desembolso da quantia como marco, sopesando que é neste momento que se opera a sub-rogação nos direitos do segurado. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – DATA DO DESEMBOLSO AO SEGURADO – ÍNDICE – TAXA SELIC – REFORMA EX OFFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao segurado, posicionamento este que também se encontra sedimentado no âmbito deste Egrégio Sodalício.
2. À luz da jurisprudência deste Egrégio Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, que impede a cominação conjunta de correção monetária autônoma. 3. Recurso provido. Sentença modificada de ofício quanto ao índice dos juros de mora e correção monetária. (TJES; Classe: Apelação 0023514-14.2015.8.08.0048; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO; Sessão de Julgamento: 08/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SUB-ROGAÇÃO PELA SEGURADORA – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO IMPOSTA AOS REQUERIDOS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRECEDENTES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1)
Em se tratando de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária, devem incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária.
2) Apelação cível conhecida e provida. (TJES; Classe: Apelação 0017361-61.2012.8.08.0050; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 03/10/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela Banestes Seguros S/A e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Por fim, diante do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária efetivado pelo juízo de origem, atento ao tema 1.059 dos recursos especiais repetitivos do STJ, condeno a seguradora ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que estipulo em 01% (um por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos requeridos na lide principal.

Esclareço que não incidirão honorários recursais em desfavor da seguradora em relação à demanda reconvencional, visto que foi vencedora integralmente no órgão
a quo
.

É como voto.

1
AgInt no AREsp n. 1.993.738/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.